Tribunal: STJ
Processo: 2328415-46.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933715 - SP
(2025/0170310-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: COLEGIO PEDROSO SS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CALDEIRA DE OLIVEIRA - SP140590
LAUDEVI ARANTES - SP182200
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: RODRIGO DE SOUZA PINTO - SP183230
CHRISTIAN KONDO OTSUJI - SP163987
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8dd50315-eba3-4243-a082-0a1aabe8e1dd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933715 - SP
(2025/0170310-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: COLEGIO PEDROSO SS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CALDEIRA DE OLIVEIRA - SP140590
LAUDEVI ARANTES - SP182200
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: RODRIGO DE SOUZA PINTO - SP183230
CHRISTIAN KONDO OTSUJI - SP163987
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COLÉGIO
PEDROSO SS LTDA. contra acórdão em agravo interno assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
art. 253,

III,
do

compete
à
parte
art.
932,

CPC/2015,
agravante infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
Documento eletrônico VDA54678260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:29
Código de Controle do Documento: 85a8a18f-69bc-497e-907f-eeaa75b3172e

nobre.
3. Agravo interno desprovido.
A parte embargante alega, em síntese, que (i) há omissão no
acórdão que não apreciou a alegação de ter sido demonstrada, "– de forma clara e
expressa – que a discussão não demanda reexame de fatos, mas sim revaloração jurídica,
tema que o decisum simplesmente deixou de apreciar"; (ii) há omissão no acórdão, que
desconsiderou as "violações diretas e específicas à legislação federal (LC 123/2006,
CPC, CTN e LEF), amplamente desenvolvidas no AR Esp e reiteradas no Agravo"; e
(iii) há "contradição interna, pois o v. acórdão afirma que não houve impugnação
específica do óbice sumular, mas simultaneamente transcreve exatamente os trechos do
recurso onde a impugnação foi realizada, incorrendo em erro de premissa fática que
compromete a própria conclusão adotada".
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos
embargos declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
O acórdão embargado apontou de forma expressa e coerente que a
decisão de prelibação do Tribunal inadmitiu o recurso especial, considerando o óbice
da Súmula 7 do STJ e a ausência de afronta a dispositivo legal, e que o agravo interposto
na origem falhou em impugnar especificadamente o óbice da Súmula 7 do STJ.
Isso porque o agravante, nas razões de seu recurso, restringiu-se ao
argumento genérico de que, sendo incontroversa a base fática analisada pela Corte de
origem, seria inaplicável o óbice da Súmula 7 do STJ.
Entretanto, nem sequer identificou qual seria essa base fática que
qualificava como incontroversa e que teria sido objeto de análise pela Corte de origem
para chegar à conclusão impugnada.
Vê-se não ser possível afirmar que houve impugnação
específica do referido fundamento da decisão de prelibação.
É que para a impugnação do referido óbice, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas quais
se entende ser possível o conhecimento da pretensão independentemente do reexame de
Documento eletrônico VDA54678260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:29
Código de Controle do Documento: 85a8a18f-69bc-497e-907f-eeaa75b3172e

fatos e provas, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas
fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de
demonstrar a prescindibilidade do revolvimento fático-probatório.
Não sendo conhecido o recurso de agravo, é inviável a análise do
mérito do recurso especial, motivo pelo que se afasta a legação de omissão quanto às
supostas "violações diretas e específicas à legislação federal".
Constata-se, assim, que a insurgência do embargante não diz
respeito à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à interpretação que lhe
foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente e, por isso, sendo de
inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Sopesando
a
boa-fé
objetiva,
não
considero
esses
primeiros aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de
aplicar a multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54678260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:29
Código de Controle do Documento: 85a8a18f-69bc-497e-907f-eeaa75b3172e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.933.715 / SP
Número Registro: 2025/0170310-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15680640920238260090
20240001185565
20240001249207
23284154620248260000
2328415462024826000050000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COLEGIO PEDROSO SS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO CALDEIRA DE OLIVEIRA - SP140590
LAUDEVI ARANTES - SP182200
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : RODRIGO DE SOUZA PINTO - SP183230
CHRISTIAN KONDO OTSUJI - SP163987
CLOVIS FAUSTINO DA SILVA - SP198610
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COLEGIO PEDROSO SS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CALDEIRA DE OLIVEIRA - SP140590
LAUDEVI ARANTES - SP182200
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: RODRIGO DE SOUZA PINTO - SP183230
CHRISTIAN KONDO OTSUJI - SP163987
Documento eletrônico VDA55854365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:50
Código de Controle do Documento: 1815030b-633d-4193-9d0b-fe7da8421ac9

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:50
Código de Controle do Documento: 1815030b-633d-4193-9d0b-fe7da8421ac9